Tribunal: TJDFT
Processo: 0738152-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às pessoas jurídicas Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e 99 Tecnologia Ltda., com a finalidade de analisar a eventual existência de patrimônio penhorável de titularidade do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padeceria de contradição no que se refere à análise quanto à pertinência da expedição de ofícios às pessoas jurídicas fornecedoras de aplicativos digitais de transporte de passageiros com a finalidade de analisar a eventual existência de patrimônio penhorável de titularidade do embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que “Não há elementos mínimos com aptidão de apontar que o executado (agravado) exerça atualmente a atividade profissional de motorista de aplicativo, tampouco que possua contas ativas nos referidos aplicativos de transporte, o que afasta a pertinência e utilidade da medida de expedição de ofícios às referidas plataformas digitais” (ID 78689598). Esta Turma Cível ainda acrescentou que “compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, conforme art. 798, II, “c”, do CPC, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade”, razão pela qual “Não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução, a pretexto de aplicação do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC” (ID 78689598).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas o acórdão recorrido, sem a presença dos vícios da contradição, omissão ou obscuridade, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.